Tribunal: TJDFT
Processo: 0742186-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. TEMA 769/STJ. ART. 866 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora.
III. Razões de decidir
3. A penhora sobre faturamento empresarial, prevista no art. 866 do CPC, é legítima diante da inexistência de bens penhoráveis ou da dificuldade de sua alienação, devendo observar o princípio da menor onerosidade, com percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
4. O STJ, ao julgar os REsps 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865 (Tema 769), firmou entendimento de que não é necessário o esgotamento das diligências para localização de bens antes da penhora de faturamento.
5. No caso concreto, a ausência de bens penhoráveis justifica a constrição sobre o faturamento da empresa, sendo razoável a fixação do percentual de 5%, que não compromete, em tese, a continuidade das atividades empresariais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese: “A penhora sobre o faturamento de empresa, prevista no art. 866 do CPC, é legítima diante da inexistência de bens penhoráveis ou da dificuldade de sua alienação, devendo observar o princípio da menor onerosidade, com percentual que preserve a atividade empresarial.
________
Dispositivos relevantes: Art. 866 do CPC, Resp’s no REsp 1.666.542, REsp 1.835.864 e REsp 1.835.865 (Tema no 769).
Jurisprudências em destaque: TJDFT, Acórdão 1941513, 0719449-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. D. Ooliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1938494, 0718189-76.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.